Tribunal: TJMT
Processo: 1025486-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025486-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (AGRAVANTE), PARECIS ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.520/0001-81 (AGRAVANTE), RONDON ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.516/0001-13 (AGRAVANTE), SAPEZAL ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.521/0001-26 (AGRAVANTE), CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.513/0001-80 (AGRAVANTE), TELEGRAFICA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.655.514/0001-24 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO GUERRERO - CPF: 296.947.038-16 (ADVOGADO), HUGO TUBONE YAMASHITA - CPF: 350.468.988-96 (ADVOGADO), RICARDO KASSARDJIAN - CPF: 064.488.898-92 (AGRAVADO), ROBERTO HESKETH - CPF: 180.360.907-91 (AGRAVADO), BRUNO PIERIN FURIATI - CPF: 030.392.479-99 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada controvérsia na matéria, em especial sobre a ocorrência da realização/vinculação ao Juízo arbitral, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender a abertura do procedimento arbitral, ao menos até o julgamento do mérito do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021